Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que melhor atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil. Deve-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação dos filhos.
2. Nos casos em que não há acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos ao exercício do poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.